Tribunal: TJPA
Processo: 0002377-45.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002377-45.2012.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA SANTOS, JOSE CARLOS DE SIQUEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO INDEVIDA DO CPF DO APELADO. BLOQUEIO DE VERBA ALIMENTAR. IDOSO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) FIXADO DE ACORDO COM A GRAVIDADE DA CONDUTA E EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de ser indenizado por ter sofrido bloqueio de bens na ação de execução fiscal ajuizada pelo Apelante.

2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

4. Apesar de o Recorrente aduzir que houve culpa exclusiva da vítima, por não comunicar a venda do veículo perante o órgão de trânsito, o que se constata é que o Apelado sequer fazia parte da execução fiscal que ensejou o bloqueio de sua conta bancária, já que a ação executiva foi ajuizada em face de Ricardo José da Silva embora, por equívoco, tenha sido informado o CPF do Recorrido.

5. Tais circunstâncias, são suficientes para configurar o dano suportado, bem como o nexo de causalidade em relação à conduta do ente estatal, pois o Apelado, aposentado pelo INSS, teve significativa parte da verba destinada ao seu sustento bloqueada indevidamente, após ter seu CPF sido informado e forma equivocada na ação de execução fiscal.

6. Quantum indenizatório de R$ 8.000,00 que atende aos critérios estabelecidos no art. 944 do CC/02, notadamente diante da gravidade da conduta do Apelante de ocasionar o bloqueio de valores de verbas destinadas ao sustento do Apelado, pessoa idosa aposentada pelo Regime Geral de Previdência.

7. Acerca dos juros de mora, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), os juros devem incidir, a partir da data do evento danoso, ou seja, a data de indeferimento do benefício previdenciário, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

8. Quanto a correção monetária, deve incidir desde a data do arbitramento da condenação em Danos Morais, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E, em observância ao disposto na Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e, ao Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para fixar os consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0002377-45.2012.8.14.0005 - PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra ANTÔNIO CARLOS DE SIQUEIRA SANTOS, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial (Num. 2613073 - Pág. 1/12) o Autor aduziu, em síntese, que é aposentado pelo INSS e que em 18.11.2011, teve o valor de R$ 2.716.42 (dois mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) bloqueado, indevidamente, por decisão judicial, motivada pelo Apelado que ao ingressar com ação de execução fiscal, informou o CPF do requerente, como sendo o CPF do executado. Requereu a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isso posto, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e julgo:

1-

Parcialmente procedente o pedido de danos materiais, para condenar o requerido Estado do Pará a pagar ao requerente os juros e correção monetária do valor indevidamente bloqueado a contar da data da ordem judicial de bloqueio (18.11.2011) até o dia que foi determinado o desbloqueio (25.11.2011).

2-

Parcialmente procedente o pedido de danos morais para condenar o requerido Estado do Pará a pagar ao requerente a título de indenização por dano moral o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Condeno a requerida ao pagamento de honorários de sucumbência que arbitro em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. Isento de custas.

Nos termos do art. 496 do CPC, esta decisão não está sujeita ao reexame necessário. (...)

Em razões recursais (Num. 2613081 - Pág. 1/8) o Estado do Pará sustenta que houve culpa exclusiva da vítima, aduzindo que o Recorrido deixou de realizar a comunicação de venda do veículo perante o DETRAN/PA, sendo cabível a responsabilidade solidária pelos débitos do veículo de acordo com o art. 134 do Código de Trânsito.

Afirma que não houve a comprovação de danos morais e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Requer, por fim, que em caso de manutenção da condenação, seja observado o que dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para fins de incidência dos juros de mora e correção monetária.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 2613082 - Pág. 1/5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 3672998 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande sua intervenção (Num. 3754726 - Pág. 1/2).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de ser indenizado por ter sofrido bloqueio de bens na ação de execução fiscal ajuizada pelo Apelante.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

Apesar de o Recorrente aduzir que houve culpa exclusiva da vítima, por não comunicar a venda do veículo perante o órgão de trânsito, o que se constata é que o Apelado sequer fazia parte da execução fiscal que ensejou o bloqueio de sua conta bancária, já que a ação executiva foi ajuizada em face de Ricardo José da Silva embora, por equívoco, tenha sido informado o CPF do Recorrido.

Desta forma, para o acolhimento da tese do Apelante, pela lógica, o Apelado deveria figurar como parte no referido processo, contudo, não é o que se constata, já que a ação executiva foi movida e prosseguiu em face de terceiros, com a exclusão do CPF do Apelado, após ter sido constatado o equívoco.

Tais circunstâncias, são suficientes para configurar o dano suportado, bem como o nexo de causalidade em relação à conduta do ente estatal, pois o Apelado, aposentado pelo INSS, teve significativa parte da verba destinada ao seu sustento bloqueada indevidamente, após ter seu CPF sido informado e forma equivocada na ação de execução fiscal.

Com efeito, a restrição indevida de parte do valor da aposentadoria recebida pelo Recorrido, ocasionou danos passíveis de reparação em sua esfera extrapatrimonial. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXECUÇÃO FISCAL POR DÉBITOS DE IPTU ERRONEAMENTE ENDEREÇADA. BLOQUEIO EM CONTA SALÁRIO. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA CONFIRMADA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008112476, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 29/11/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008112476 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 29/11/2018, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/12/2018) (grifo nosso).

Embargos à Execução Fiscal julgados procedentes, com a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, já que
indicou erroneamente o CPF do devedor e assim deu causa à contrição de valores de homônimo, o ora apelado. Insurgência do Município quanto aos danos morais. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Indenização por danos morais. Responsabilidade civil do Município. Dano moral in re ipsa caracterizado
. Manutenção do valor fixado à título de indenização, já que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida integralmente. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10016031220188260083 SP 1001603-12.2018.8.26.0083, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 27/09/2019, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2019) (grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXECUÇÃO FISCAL POR DÉBITOS DE IPTU ERRONEAMENTE ENDEREÇADA. BLOQUEIO EM CONTA SALÁRIO. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA CONFIRMADA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008112476, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 29/11/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008112476 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 29/11/2018, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/12/2018) (grifo nosso).

Assim, deve ser mantida a condenação do Apelante referente à indenização por danos materiais correspondentes aos juros e correção monetária do valor bloqueado, enquanto perdurou a restrição, bem como indenização por danos morais.

No tocante ao pleito de redução do
quantum indenizatório,
a título de danos morais também não assiste razão ao Apelante.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme disposto no art. 944 do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso dos autos, a conduta do Apelante de ocasionar o bloqueio de valores de verbas destinadas ao sustento do Apelado, pessoa idosa aposentada pelo INSS, representa gravidade da conduta que deve ser levada em consideração para a quantificação do valor indenizatório.

O Estado Apelante também não é ente público de pequeno porte, de forma que a penalidade aplicada deve ser suficiente para alcançar a finalidade pedagógica, afim de evitar a ocorrência de condutas lesivas da mesma espécie, devendo, portanto, ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em relação aos consectários legais, considerando que não houve fixação pelo Juízo de origem e que há insurgência do Apelante em relação a este aspecto e ainda, diante da possibilidade do julgador defini-los de ofício, em caso de omissão, passo a fixa-los.

Acerca dos juros de mora, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), os juros devem incidir, a partir da data do evento danoso, ou seja, a data do bloqueio indevido de valores, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

Quanto a correção monetária, deve incidir desde a data do arbitramento da condenação em Danos Morais, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E, em observância ao disposto na Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e, ao Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, apenas para fixar os consectários legais nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020